Tribunal: TJSP
Processo: 2037063-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Perícia, cujo custeio foi imposto à demandante, beneficiária da justiça gratuita. Insurgência contra decisão que determinou que a autora lance mão de via própria para buscar a prestação em face da Fazenda Pública. Custeio dos honorários periciais deve ser suportado pelo Estado, nos exatos termos do que dispõe o art. 95, §3o, incisos I e II, do CPC.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Perícia, cujo custeio foi imposto à demandante, beneficiária da justiça gratuita. Insurgência contra decisão que determinou que a autora lance mão de via própria para buscar a prestação em face da Fazenda Pública. Custeio dos honorários periciais deve ser suportado pelo Estado, nos exatos termos do que dispõe o art. 95, §3o, incisos I e II, do CPC. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037063-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante PRAZZO
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravado GESTAMP BRASIL
INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037063-30.2020.8.26.0000 -Voto no 10.243
2
VOTO N° 10.243
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. Perícia, cujo custeio foi imposto à
demandante, beneficiária da justiça gratuita. Insurgência
contra decisão que determinou que a autora lance mão de via
própria para buscar a prestação em face da Fazenda Pública.
Custeio dos honorários periciais deve ser suportado pelo
Estado, nos exatos termos do que dispõe o art. 95, §3o,
incisos I e II, do CPC. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra nos
autos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo
agravante.
O MM. Juiz singular deferiu a realização de perícia, cujo
custeio foi imposto à demandante, beneficiária da justiça gratuita. A
insurgência recursal diz respeito à decisão que determinou que a autora lance
mão de via própria para buscar o custeio da perícia junto a Fazenda Pública.
Eis o teor da decisão guerreada:
“...nestes próprios autos, não se pode debater e, principalmente
requisitar diretamente ao Poder Público que deposite a
importância equivalente à verba honorária. O que se soma a isso é
a impossibilidade de se determinar ao profissional nomeado que
labore principalmente na hipótese, pelo vulto da prova e debitar a
ele a incumbência de postular perante o Estado posteriormente.
Deve a autora lançar mão de via própria para buscar essa
prestação em face da Fazenda Pública”.
Sustenta a recorrente que é impossível arcar com os
elevados valores arbitrados a título de honorários periciais (R$128.700,00),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037063-30.2020.8.26.0000 -Voto no 10.243
3
razão pela qual pede que a Fazenda Pública realize o pagamento do expert
com base na Deliberação no 92/08. Aduz, ainda, que o simples fato de ser
beneficiária da gratuidade afasta sua responsabilidade de ter de realizar o
adiantamento dos honorários periciais.
Recurso recebido e regularmente processado, sem a
concessão do almejado efeito suspensivo, com a resposta da agravada (fls.
17/21).
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos artigos
1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do Código de
Processo Civil, tendo sido apresentados os fundamentos de fato e de direito
do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
O recurso comporta provimento.
Dispõe o art. 98, §1o, VI, do CPC:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei.
§ 1o A gratuidade da justiça compreende:
(...)
VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do
intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão
em português de documento redigido em língua estrangeira;”
Desse modo, caberá ao Estado arcar com tal despesa,
considerando-se o disposto no artigo 5o, LXXIV, da ConstituiçãoFederal, e
também a disciplina do próprio artigo 95, §3o, incisos I e II ,do CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037063-30.2020.8.26.0000 -Voto no 10.243
4
“(...)§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade
de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e
realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público
conveniado;
II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do
Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por
particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do
tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho
Nacional de Justiça”. (grifei).
Posta a questão nestes termos, o recurso deve ser provido,
para determinar que o custeio dos honorários periciais seja suportado pelo
Estado, nos exatos termos do que dispõe o art. 95, §3o, incisos I e II, do CPC.
Diante
do
exposto,
DOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supra mencionados.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora